Tribunal: TJDFT
Processo: 0731307-37.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa. Direito civil. Recurso inominado. Compra e venda de veículo usado. Alegação de vícios ocultos. Ar-condicionado e cintos de segurança. Vícios comprovados. Ressarcimento devido. Bomba de combustível. Desgaste natural. Gastos com transporte alternativo não comprovados. Dano moral não configurado. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso Inominado interposto pela requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos pela parte autora.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 75524509). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte autora alega que havia vícios ocultos no veículo usado adquirido em 03/01/2025 (ar-condicionado que funcionou apenas nos minutos iniciais e falhou após uso prolongado, defeitos na bomba de combustível, e trepidação nos freios já sanada), comunicados de imediato ao vendedor, que assegurara bom estado e revisões, configurando violação ao dever de informação e ato ilícito. Afirma a incidência da garantia legal e da responsabilidade do fornecedor, com desnecessidade de perícia diante de causa madura, em consonância com precedentes dos Tribunais. Diante disso, pede o provimento do recurso para reformar a sentença, com o fim de condenar o recorrido à reparação integral dos danos materiais e compensação dos danos morais.
4. Contrarrazões não apresentadas.
II. Questão em discussão
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a existência de vícios ocultos em veículo usado adquirido pela parte autora, relativos ao funcionamento do ar-condicionado, à bomba de combustível e aos freios, configura violação ao dever de informação e enseja responsabilidade civil do fornecedor; e (ii) saber se é aplicável a garantia legal prevista no CDC, independentemente da necessidade de perícia técnica, para fins de eventual reparação por danos materiais e morais.
III. Razões de decidir
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil.
7. Na origem, a requerente afirma que adquiriu do requerido, em 03/01/2025, um veículo Honda Fit EXL CVT 2014/2015 pelo valor de R$ 50.000,00, mas logo no mesmo dia constatou vícios graves, como falhas no ar-condicionado e trepidação nos freios. Afirma que, após um período de repouso por cirurgia, verificou que o ar-condicionado havia parado de funcionar, sendo necessário substituir peças, das quais o réu arcou com apenas R$ 200,00 de um total de R$ 2.830,00. Relata-se que, posteriormente, surgiram novos problemas no câmbio (custeado pelo réu), ausência de cintos de segurança (com reembolso parcial de R$ 100,00) e a perda do farol após a retirada de um rastreador veicular. A requerente sustenta que, mesmo após diversas tentativas de solução extrajudicial, o veículo continuou apresentando vícios, inclusive na bomba de combustível, o que gerou novo dispêndio de R$ 399,00 e que, em razão da sucessão de vícios e dos prejuízos suportados, busca a reparação judicial pelos danos ocasionados.
8. Vício redibitório é o defeito oculto existente na coisa, objeto de contrato comutativo, que a torna imprópria ao uso a que se destina, ou que lhe diminua sensivelmente o valor. Ou seja, não caracterizam vício redibitório os defeitos congêneres, que decorrem do desgaste natural pelo uso ordinário da coisa. (Acórdão 1720502, 07182782220228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023.).
9. Quanto ao tema, o art. 443 do CC estabelece que a responsabilidade do alienante subsiste ainda que a coisa pereça em poder do alienatário, se perecer por vício oculto já existente ao tempo da tradição, independentemente de má-fé da parte, conforme art. 443 do CC/2002.
10. No caso dos autos, verifica-se que o veículo apresentou vício no sistema de ar-condicionado logo após a aquisição, vício que se manifestou no dia seguinte à entrega do bem. A autora comprovou o gasto de R$ 2.830,00 com o reparo (ID 75524429), tendo o requerido contribuído com apenas R$ 200,00, de modo que subsiste a obrigação de ressarcir a diferença de R$ 2.630,00, correspondente ao valor remanescente da despesa suportada pela adquirente.
11. Em relação ao câmbio, a própria autora reconhece que o reparo foi integralmente custeado pelo requerido, inexistindo valor pendente de reembolso.
12. No tocante à ausência de cintos de segurança, trata-se de vício grave, pois o equipamento é obrigatório e essencial à segurança dos ocupantes do veículo, conforme o art. 105 do CTB. A inexistência do cinto não é característica esperada de desgaste natural, mas condição que torna o bem parcialmente impróprio ao uso, por comprometer requisito de segurança imprescindível.
13. Comprovou-se que a autora arcou com o custo de R$ 340,00 para regularizar o item (ID 75524429), tendo o recorrido reembolsado apenas R$ 100,00. Assim, reconhece-se o dever de ressarcimento do valor remanescente de R$ 240,00, correspondente à diferença entre o total gasto e o montante já pago.
14. Em relação à substituição da bomba de combustível, realizada em 27/03/2025, quase três meses após a compra, entende-se não haver vício oculto. Trata-se de peça sujeita a desgaste natural decorrente do uso prolongado, especialmente em veículo com mais de dez anos de fabricação, não sendo possível presumir que o defeito decorreu de falha preexistente. Nesse contexto, a responsabilidade do vendedor não subsiste, pois o desgaste mecânico é inerente à natureza do bem.
15. Em relação ao dano moral, tendo em vista a inexistência de prova de conduta ilícita do réu que tenha relação imediata com o alegado dano sofrido, assim como ausente qualquer violação aos atributos da personalidade da autora, não resta demonstrada a responsabilidade civil da parte requerida.
16. No que concerne aos valores gastos com transporte por aplicativo, não há comprovação suficiente de que as corridas decorreram diretamente da impossibilidade de utilização do veículo em razão dos vícios reconhecidos. Ademais, os defeitos constatados (ar-condicionado e cintos de segurança) não inviabilizavam o uso do automóvel, mas apenas demandavam reparos. Assim, ausente o nexo causal, o pedido de reembolso deve ser rejeitado.
17. Diante do exposto, a condenação deve limitar-se ao ressarcimento da despesa comprovada com o reparo do ar-condicionado e dos cintos de segurança, deduzida a quantia já paga pelo réu.
IV. Dispositivo e tese
18. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos e condenar o requerido: (i) ao pagamento à autora do valor de R$ 2.630,00 (dois mil seiscentos e trinta reais), referente ao reparo do ar-condicionado; e (ii) ao pagamento da quantia de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), referentes à instalação dos cintos de segurança, ambos corrigidos pelo IPCA, a partir do desembolso (18/03/2025 e 01/04/2025, respectivamente) e acrescido de juros de mora (selic deduzido o IPCA), desde a citação. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CC, art. 443; CTB, art. 105.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1720502, 07182782220228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023.